Tribunal: STF
Processo: Rcl 10277
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-10
Data de publicação: 2017-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOTÁRIO. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS QUANDO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.522. POSTERIOR CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO JURÍDICA DECIDIDA DE FORMA DEFINITIVA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A posterior confirmação da decisão reclamada em pronunciamento definitivo emanado pelo próprio Supremo Tribunal Federal acarreta a perda superveniente do objeto da reclamação.



    2. Agravo interno desprovido.